Tribunal: TJSP
Processo: 2127185-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA "ON-LINE".

INCONFORMISMO DA EXECUTADA. Falta de liquidez. Inviabilidade da atividade econômica. Principio da menor onerosidade.

BLOQUEIO DE VALORES. Manutenção. Ausência de elementos de prova capazes de evidenciar a alegada inviabilidade das atividades da empresa. Preferência na ordem legal de penhora.

CERTEZA, LIQUIDEZ E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA "ON-LINE".

INCONFORMISMO DA EXECUTADA. Falta de liquidez. Inviabilidade da atividade econômica. Principio da menor onerosidade.

BLOQUEIO DE VALORES. Manutenção. Ausência de elementos de prova capazes de evidenciar a alegada inviabilidade das atividades da empresa. Preferência na ordem legal de penhora.

CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. Embargos à execução que já foram julgados, estando pendente julgamento do recurso de apelação. Juízo de origem que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado.

INVIABILIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA. Não demonstrada. Bloqueio do montante integral da dívida, levando a presumir que o saldo na conta bancária supera a dívida.

ONEROSIDADE EXCESSIVA. Ausência de indicação de outro bem à penhora. Execução que se realiza no interesse do credor.

RECURSO DESPROVIDO.